Tribunal: TJDFT
Processo: 0002929-90.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO.

1. Por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, e, em caso de dúvida, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.